Tribunal: TCU
Processo: 020.907/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3492/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XIX, e 169, V, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento do mérito. 1. Processo TC- Processo 020.907/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cláudia Martins Maia Alencar (XXX.245.273-XX); Antônia Regina Pinho da Costa Leitão (XXX.991.003-XX); Federação do Comercio do Estado do Ceará (07.267.479/0001-76); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (XXX.636.967-XX). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: Isis Negraes Mendes de Barros (66052/OAB-DF), representando Luiz Gastão Bittencourt da Silva; Mariana Amancio de Melo Costa (62.460/OAB-GO), Lays Caceres Bento da Silva (50.818/OAB-DF) e outros, representando Federação do Comercio do Estado do Ceará. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.